Tribunal: TJMT
Processo: 1050940-69.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050940-69.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TARLEY MARLON DA SILVA - CPF: 046.107.931-30 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), TARLEY MARLON DA SILVA - CPF: 046.107.931-30 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO TEMPORAL
.
CONTRATO ELETRÔNICO IMPUGNADO
.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
.
BIOMETRIA FACIAL

E REGISTROS INTERNOS
.
PROVA INSUFICIENTE DA CONTRATAÇÃO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO.
JUROS DESDE A INSCRIÇÃO RESTRITIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO
.
DANO TEMPORAL NÃO AUTÔNOMO

NO CASO CONCRETO
.
RECURSO DO MERCADO PAGO NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações contra sentença que declarou nulo o contrato, reconheceu a inexigibilidade do débito, determinou a exclusão da restrição creditícia e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) comprovação da contratação eletrônica; (
ii
) legitimidade da negativação; (
iii
) dano moral; (
iv
)

termo inicial dos juros de mora e da correção monetária
; e (v)
dano temporal

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nas relações de consumo, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação eletrônica impugnada e a legitimidade do débito que deu causa à inscrição restritiva.

4.
Contrato eletrônico, registros internos e selfie, desacompanhados de elementos técnicos verificáveis capazes de comprovar a vinculação do consumidor à operação específica, não são suficientes para demonstrar a validade da contratação e a legitimidade do débito.

5.
As divergências cadastrais quanto a telefone, e-mail e localização reforçam a ausência de prova segura da origem do débito, impondo a manutenção da nulidade contratual e da inexigibilidade da dívida.

6.
Não comprovada a regular constituição do débito, impõe-se o reconhecimento de sua inexigibilidade, bem como da ilicitude da negativação dele decorrente.

7.
A inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral in
re

ipsa
, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.
Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, e a correção monetária, a partir do arbitramento.

9.
Incabível a condenação autônoma por dano temporal quando não demonstrada situação concreta diversa daquela já compreendida pela indenização por dano moral, sob pena de indevida duplicidade reparatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso
do Mercado Pago não provido
. Recurso do autor parcialmente provido
.

T
ese de julgamento
:
“1. A contratação eletrônica impugnada exige prova segura da autoria da manifestação de vontade e da regularidade do procedimento de contratação. 2. Telas sistêmicas internas, selfie e contrato digital desacompanhados de elementos técnicos idôneos não bastam para comprovar a contratação. 3. A negativação indevida gera dano moral in
re

ipsa
. 4. Não cabe indenização autônoma por dano temporal quando ausente prejuízo concreto distinto do dano moral reconhecido.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 297, 362, 385 e 479; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.114.822/SP, Quarta Turma, j. 26/09/2022,
DJe
13/10/2022; TJMT, N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 08/05/2024, DJE 11/05/2024; TJMT, N.U 1022404-82.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 29/05/2025, DJE 29/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e por
Tarley
Marlon da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal e dano moral.

O autor alegou ter sido surpreendido com restrição creditícia lançada pelo Mercado Pago, vinculada ao contrato nº CC-278352413, no valor de R$ 98,72, o qual afirma desconhecer, sustentando não ter contratado empréstimo, assinado cédula de crédito bancário ou utilizado cartão de crédito da requerida.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato nº CC-278352413 e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes, determinar a retirada do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária, e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

O Mercado Pago sustenta, em síntese, a regularidade da contratação eletrônica, a validade da assinatura digital, a aprovação do procedimento de KYC, com envio de documentos, selfie e fatores de segurança, bem como a legitimidade da negativação. Subsidiariamente, requer o afastamento ou a redução da indenização por dano moral.

O autor, por sua vez, requer a majoração da indenização, o reconhecimento autônomo do dano temporal, ou sua consideração para elevação do quantum, e a fixação dos juros moratórios desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Contrarrazões apresentadas
pelo autor
pelo não provimento do recurso do Mercado Pago.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a verificar se a ré comprovou a regularidade da contratação eletrônica atribuída ao autor e, por conseguinte, a legitimidade do débito que ensejou a negativação.

I.
Da Responsabilidade Civil
(Recurso do Mercado Pago)

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive as Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação, a autenticidade da manifestação de vontade e a efetiva disponibilização do crédito.

Embora a contratação eletrônica seja admitida pelo ordenamento jurídico, sua validade exige prova idônea do aceite inequívoco do consumidor, da integridade do procedimento, da vinculação da assinatura eletrônica ao titular dos dados utilizados e da efetiva liberação do crédito.

No caso, o autor comprovou a inscrição restritiva vinculada ao contrato nº CC-278352413 e impugnou especificamente a contratação. Cabia, portanto, à requerida demonstrar a regular constituição do vínculo obrigacional.

Contudo, o Mercado Pago limitou-se a apresentar cópia de suposto contrato eletrônico, registros internos de sistema e imagem tipo
“selfie”, sem juntar elementos técnicos verificáveis capazes de comprovar, de modo seguro, a autenticidade do aceite, a vinculação da biometria facial ao autor e a regularidade da operação questionada.

A apresentação de fotografia e de telas sistêmicas internas, desacompanhadas de dados técnicos verificáveis e aptos a individualizar o autor como contratante, não basta para comprovar manifestação de vontade válida e inequívoca
, sobretudo diante das divergências cadastrais e da ausência de demonstração segura da cadeia de contratação.

“[...] Em que pese a alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘selfie’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. [...] (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

A existência de cadastro prévio, procedimento de KYC ou selfie pode demonstrar registro de usuário na plataforma, mas não comprova, isoladamente, que o consumidor contratou o empréstimo específico que originou a dívida impugnada, tampouco que recebeu ou utilizou o crédito.

Além disso, os documentos apresentados revelam fragilidades relevantes, pois indicam dados cadastrais impugnados pelo consumidor, como telefone, e-mail e localização diversos daqueles informados na inicial, sem demonstração segura da cadeia de contratação ou da disponibilização do valor em conta vinculada ao CPF do autor.

Verifica-se que a suposta contratação foi vinculada a um número de telefone com final "6683" e a
o
e-mail marlontarley026@gmail.com, dados
expressamente impugnados pelo
consumidor
.
A localização listada nos registros do contrato aponta Várzea Grande, localidade diversa da residência do autor em Cuiabá/MT.

Assim, ausente prova satisfatória da contratação e da regular constituição do débito, deve ser mantida a sentença quanto à nulidade do contrato, à inexigibilidade da dívida e à determinação de exclusão da restrição.

Eventual utilização indevida de dados do consumidor por terceiro configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela fornecedora em ambiente digital e financeiro, não afastando sua responsabilidade objetiva.

Reconhecida a ilicitude da inscrição restritiva, o dano moral é presumido, por se tratar de negativação indevida, dispensada a prova de prejuízo concreto.

“[...] Está pacificado nesta
eg
. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114822 SP 2022/0121104-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2022).”

Não há, ainda, óbice decorrente da Súmula 385 do STJ. Embora o extrato contenha referência a outras anotações, não ficou demonstrada inscrição legítima preexistente apta a afastar a repercussão da restrição promovida pela requerida, razão pela qual permanece configurado o dano moral indenizável.

II.
Do Quantum Indenizatório e Consectários Legais (Recurso do Autor)

Quanto ao valor da indenização, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, a função compensatória e pedagógica da reparação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso, o valor fixado na origem, de R$ 5.000,00, mostra-se insuficiente diante da negativação indevida, da ausência de comprovação segura da contratação e das circunstâncias do caso. Assim, a indenização deve ser majorada para R$ 10.000,00, montante compatível com os parâmetros adotados em hipóteses semelhantes.

“[...] a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114822 SP 2022/0121104-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2022).”

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, isto é, da data da negativação indevida, nos termos da Súmula 54 do STJ c/c art. 398 do Código Civil, ao passo que a correção monetária incide desde o arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

No tocante ao dano temporal, embora a perda indevida do tempo do consumidor possa, em tese, ensejar reparação autônoma, isso exige demonstração de circunstância concreta que exceda os transtornos já abrangidos pelo dano moral reconhecido, o que não se verifica na hipótese. Incabível, portanto, condenação apartada, sob pena de duplicidade indenizatória.

“[...]O dano temporal não se configura como indenização autônoma quando já abarcado pelo reconhecimento do dano moral decorrente do
mesmo fato. [...] (N.U 1022404-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025).”

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
Tarley
Marlon da Silva, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, fixar os juros moratórios desde a efetiva inscrição restritiva e estabelecer que a correção monetária incida desde o arbitramento, mantida a sentença nos demais termos.

Diante do desprovimento integral do recurso da requerida, majoro os honorários advocatícios fixados em seu desfavor para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026